Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, porquanto ele confessa a prática do delito e as provas dos autos demonstram que ele jogou pedra contra a vítima, sua namorada à época dos fatos, e a lesionou, o que está em conformidade com a perícia realizada e com a prova oral colhida, sendo inviável sua desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório.
3.Apelação conhecida e desprovida.